Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734506-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES PACIENTE: PEDRO CESAR NERY AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO CESAR NERY, condenado como incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006 em sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Sustentam os impetrantes, em suma, que o advogado Guilherme Aguiar Alves não foi cadastrado nos autos e não foi devidamente intimado da sentença, o que gerou inúmeros transtornos para a defesa, sendo inclusive declarado intempestivo o recurso de apelação, com a certificação do trânsito em julgado em 13/10/2021. Asseveram que não houve intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, em desrespeito às formalidades legais, o que gera nulidade. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga no Processo no 0710794-85.2019.8.07.0007 e o início da execução da pena até o julgamento deste writ. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para seja cassada “a decisão que considerou intempestiva a interposição do termo de apelação, determinando-se a reabertura do prazo para recursos”. Decido. O presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 0734498-80.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator na data de ontem, consoante certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância de ID 30243035, o que configura litispendência. Com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador